Tribunal: TJDFT
Processo: 0744138-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744138-07.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CRISTINA MARIA PIMENTEL MAIA LEONI RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DANO MORAL. NÃO CONHECIDO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. IRREGULARIDADES. PRESCRIÇÃO DECENAL. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. TEORIA ACTIO NATA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tendo sido concedida na origem a gratuidade de justiça, ausente interesse recursal no pleito da parte apelante. 1.1. Também não há como conhecer do pedido sobre indenização por danos morais, porque não constou dos pedidos arrolados na inicial. 1. 2. Conhecimento parcial do recurso. 2. A controvérsia versa em aferir o termo inicial do prazo prescricional para ajuizamento de demanda em que se alega desfalque indevido sobre os depósitos realizados na conta do PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, da responsabilidade da instituição bancária ré. 3. Incide o prazo prescricional de 10 (dez) anos (art. 205 do Código Civil). 4. O prazo prescricional tem início com o nascimento da pretensão, que é o momento em que o titular do direito subjetivo violado ou ameaçado tem conhecimento da lesão ou da ameaça. 4. 1. O prazo para o exercício da pretensão deve ser contado a partir do momento em que a parte interessada teve conhecimento do desfalque na conta do PASEP, segundo a teoria actio nata (Tema 1.150/STJ). 4. 2. A autora admite francamente teve ciência do fato quando efetuou o saque do montante integral da conta do PASEP. 4. 3. A tese recursal de que somente teve ciência do fato quando recebeu da instituição bancária ré o extrato da conta, 17 anos após o saque, configura comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro, em especial pelo princípio da boa-fé objetiva. 5. Manifesto o transcurso do lapso decenal para reconhecer a prescrição e extinguir o processo, com resolução do mérito (art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil). 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 944 do Código de Processo Civil e 186, 205, 927 e 944, todos do Código Civil, apontando que o termo inicial da prescrição segue a teoria da actio nata. Aduz que a manutenção do julgado não obedece à tese fixada no tema 1.150 do STJ. Tece considerações sobre o ato ilícito e a extensão do dano. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando ementas de diversos julgados do STJ como paradigmas. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada a Milena Pirágine, OAB/DF 40.427. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não comporta trânsito, porquanto a ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que a recorrente teve ciência plena do aludido desfalque (itens 4.2. e 4.3. da ementa), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Sobre o tema, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.199.269/SE (relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.080.738/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009